Tribunal: STF
Processo: Rcl 86977
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Município de Santa Cruz do Sul alega ter o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul desrespeitado, no Processo n. 5240689-07.2023.8.21.7000, o quanto decidido no RE 1.302.501 (Tema 1.150/RG)

Afirma ter o tribunal reclamado julgado improcedente pedido formulado na ação rescisória de origem, proposta com o objetivo de cassar decisão transitada em julgado que reconhecera o direito de servidor público a ser reintegrado no mesmo cargo no qual se aposentou, a despeito de norma local que prevê a aposentadoria voluntária como causa de vacância do cargo público.

Relata a interposição de recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado com base no Tema 136/RG, segundo o qual não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente. A decisão foi mantida em agravo interno.

Sustenta inobservada a eficácia vinculante do Tema 1.150, que deve incidir sobre a temática de fundo, ainda que o trânsito em julgado tenha se dado antes da formalização da tese.

Pede, desse modo, a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Não assiste razão ao reclamante.

A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à natureza excepcional do reexame, em sede de reclamação, do enquadramento feito pelos Tribunais de Justiça acerca de orientações firmadas em repercussão geral. A correção dessa análise só se admite em casos de manifesta teratologia.

Discute-se, na ação de origem, se é cabível ação rescisória proposta para fazer incidir o Tema 1.150/RG a acórdão transitado em julgado em momento anterior à fixação da referida tese, considerando que a interpretação da matéria era controvertida nos tribunais.

Interposto recurso extraordinário, este teve seu seguimento negado com base nas seguintes considerações:

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590.809/RS (TEMA 136), em regime de repercussão geral, assentou que “o Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda”, em acórdão assim ementado: 
AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões “ação rescisória” e “uniformização da jurisprudência”.
AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda. (RE 590809, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-230  DIVULG 21-11-2014  PUBLIC 24-11-2014) 
In casu, do voto condutor do acórdão Segundo Grupo Cível, proferido no julgamento da ação rescisória, ajuizada pelo ora agravante, extraem-se os seguintes fundamentos (evento 66, VOTODIVERG1):
Com a vênia da em. Relatora, encaminho voto pela improcedência da ação, a qual visa rescindir a coisa julgada com base no entendimento posteriormente pacificado pelo STF no Tema 1150. 
De plano, registro que no âmbito desta Corte o assunto ganhou destaque com o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 70077724862, tendo o colendo Órgão Especial do TJ/RS fixado a seguinte tese jurídica para fins do art. 985 do CPC: “A concessão de aposentadoria voluntária de servidor municipal pelo Regime Geral de Previdência Social, não implica em automática exoneração do serviço público, inexistindo óbice à permanência no exercício do cargo. A fonte de custeio dos proventos da aposentadoria se dá no âmago de uma relação jurídica entre o segurado do Sistema Geral de Previdência e o Instituto Nacional de Seguro Social”.
 Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema 1150, com repercussão geral, assentou que o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se.
 Não obstante, mesmo que existente a previsão na Lei Municipal nº 738/19 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Santa Cruz do Sul -, de que a aposentadoria voluntária é caso de vacância do cargo (art. 53, inc. V), a situação concreta envolve a mudança de interpretação sobre a matéria, com a pacificação do entendimento em sentido oposto ao acórdão rescindendo, em especial a partir do julgamento do Tema 1150 pelo STF.
 Assim, tenho que incide no caso a Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual:
Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.
[...]
O Órgão Julgador, portanto, ao julgar improcedente o pedido formulado na ação, por concluir que "não cabe rescisão da coisa julgada em que firmou-se compreensão da legislação em vigor, inclusive emanada da Constituição Federal, que tinha respaldo, à época, em pronunciamentos da própria Corte Constitucional", coaduna-se com o definido no RE 590.809/RS (TEMA 136)
[...]
Nos casos julgados sob aquela tranquila exegese anterior, durante época em que os próprios pronunciamentos emanados da Suprema Corte eram no mesmo sentido daquele aqui pacificado – e favorável à manutenção no cargo público, mesmo após a aposentadoria voluntária por tempo de contribuição junto ao INSS, como no caso subjacente – entretanto, resto convencido de que a coisa julgada assim regularmente formada deve ser preservada, sendo improcedente a ação rescisória.
Com efeito, embora já tenha votado em sentido diverso, passo a adotar a presente orientação, que vai na linha do douto voto do eminente Relator, devendo ser julgada improcedente a pretensão de rescindir a coisa julgada com base no entendimento posterior do STF, externalizado quando do julgamento do referido Tema 1150.
Com efeito, na época em que julgada a ação matriz, a compreensão de ambas as Turmas do STF era no sentido de que a Carta Constitucional assegurava a manutenção do cargo público pelo servidor efetivo aposentado junto ao INSS, não havendo proibição à cumulação de vencimentos de servidor municipal e proventos pagos pela autarquia federal previdenciária.

O tribunal reclamado entendeu aplicável ao caso o Tema 136/RG, cuja tese assim dispõe:

Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente.
(grifei)

Não houve descumprimento, mas sim a estrita observância da jurisprudência desta Corte quanto à rescisão de julgados proferidos em data anterior à consolidação de suas teses.

3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.

4. Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente